Tribunal: TJMT
Processo: 1026080-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026080-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO – EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL No 10.656/17 – IRRETROATIVIDADE DA NORMA - TEMA 792 DO STF – PAGAMENTO QUE DEVE SER POR MEIO DE RPV –
DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que a ação de execução foi ajuizada antes da vigência da Lei estadual, n.o 10.656/17, esta não se aplicada ao caso concreto, conforme disposto no Tema 792 do Supremo Tribunal Federal (STF), o que implica na reforma da decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO
face a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0002850-85.2017.8.11.0022 movida pela agravante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) e determinou o pagamento via Precatório.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta que
“ação de Execução contra a Fazenda Pública foi proposta em 08/11/2017 sob a vigência da Lei Estadual no 7.894/2003 que estabelecia o limite máximo para a modalidade de Requisição de Pequeno Valor em 256 (duzentos e cinquenta e seis) UPFs/MT”.

Aduz que “
o Magistrado singular reconheceu não aplicação da Lei 10.656/2017, determinando o cálculo de atualização e expedição de RPV”
. No entanto, logo depois determinou a expedição de Precatório.

Argumenta que “
controvérsia quanto a aplicação da lei no tempo restou superada com o julgamento pelo STF do RE 729.107, tema 792 da repercussão geral”.

No mérito, requerer que seja reformada a decisão agravada, para determinar a expedição da RPV.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID

79015954
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO ajuizou a Execução de Título Extrajudicial no 0002850-85.2017.8.11.0022 em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no valor de R$ 23.483,72 (vinte e três mil, quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos), contados a partir do seu recebimento, atualizado até a data do efetivo pagamento, oriunda de honorários advocatícios.

Em 15/01/2018, o Juízo a
quo
deferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a intimação do agravado, para apresentar impugnação.

Em 03/03/2018, o Estado não se opôs à execução, mas pediu a limitação do valor nos termos da Lei 10.656/2017 e requereu a intimação da agravante para informar se deseja abrir mão do valor excedente ou deseja que a execução siga o rito dos Precatórios.

Em 19/06/2018, a agravante alegou que “n
ão merece prosperar a alegação do executado eis que referida lei não deve ser aplicada no processo em tela, eis que o processo já encontrava em andamento quando a Lei no 10.656/2017 teve vigência, em 28.12.2017”.

Em 24/01/2019, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido do Estado, por entender que a Lei no 10.656/2017 entrou em vigência após o ingresso da execução e solicitou o cálculo de liquidação do débito, para a expedição da RPV.

Em 20/02/2019 fora certificado o envio por

e-mail, de ofício para o Departamento Auxiliar da Presidência (SETOR DE CÁLCULO - RPV), para elaboração de cálculo de liquidação do débito.

Em 27/04/2020 fora certificado que o cálculo não foi realizado por estar acima do teto.

Em 05/05/2020, a agravante reiterou o pedido de realização do cálculo, para a expedição da RPV.

Em 23/11/2020, o Juízo determinou a expedição de Precatório, tendo em vista que o valor do crédito supera 100 UPF, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a aplicação ou não da Lei no 10.656/2017, que limita o pagamento de RPV a 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFs/MT).

Da análise da referida norma tem-se que entrou em vigor em 28/12/2017, quando a execução já havia sido ajuizada. Assim, não se aplica ao caso.

O tema inclusive é objeto de repercussão geral no STF, que assim decidiu:

EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020).

No mesmo sentido já decidiu este Tribunal:

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO – EXECUÇÃO ANTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL No 10.656/17 – IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE DA LEI – TEMA 792 DO STF – PAGAMENTO QUE DEVE SER POR MEIO DE RPV – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ação executiva de título judicial iniciada em data anterior à vigência da Lei estadual, n.o 10.656/17, impossibilita a retroatividade normativa em referência, em prestígio ao princípio da segurança jurídica. (N.U 0009815-08.2014.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 16/06/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e, via de consequência, determinar a expedição da Requisição de Pequeno Valor em favor da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021